Tribunal: TJES
Processo: 5000193-54.2022.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-54.2022.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EDSON FELIPE GONCALVES BINO

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PUNITIVA - ART. 24, III, DA RESOLUÇÃO 723/2018 DO CONTRAN - SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Por ter sido julgado o recurso administrativo interposto pelo impetrante em prazo superior ao estabelecido no art. 24, III, do Contran, manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

2.
Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000193-54.2022.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EDSON FELIPE GONCALVES BINO
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PARTE AUTORA: LARA TONETTO BARBOSA - ES29058

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença id. 6668963, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por

EDSON FELIPE GONCALVES BINO
,
contra ato coator praticado pelo
DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
,
concedeu a segurança pretendida, para declarar a nulidade da penalidade de “cassação” da carteira de habilitação do impetrante, originada pelo processo administrativo nº 74275992.

Na inicial, alegou o impetrante que na data de 26.10.2015, foi autuado por infração prevista no inciso I, do artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, o que ensejou na instauração do procedimento administrativo nº 74275992, visando a aplicação de penalidade de
“cassação do direito de dirigir”.

Relata que apresentou recurso perante o CETRAN em 02.08.2017, todavia, o referido órgão somente julgou o recurso em 06.04.2021. Destaca que, em razão do lapso temporal, a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição intercorrente. Entretanto, alega que foi notificado do bloqueio da sua carteira de habilitação, razão pela qual houve violação ao seu direito líquido e certo.

Na decisão id. 6668949, foi deferido
o pedido liminar
para determinar
a suspensão da penalidade de “cassação” da carteira de habilitação
do impetrante
, originada pelo processo administrativo nº
74275992, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente punitiva.

Na oportunidade, restou consignado que o impetrante apresentou recurso junto ao CETRAN em 02.08.2017, sendo julgado em 06.04.2021, ou seja, data superior ao prazo de 3 (três) anos estabelecidos pelo art. 24, da Resolução nº 723/2018, editada pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Através das informações prestadas (id. 6668960) a autoridade coatora sustentou a perda superveniente do objeto, eis que de forma administrativa, o procedimento administrativo instaurado em face do impetrante foi cancelado.

Após instrução regular do feito, foi proferida sentença concedendo
a segurança pretendida, para declarar a nulidade da penalidade de “cassação” da carteira de habilitação do impetrante, originada pelo processo administrativo nº 74275992, mantendo a liminar anteriormente deferida.

Sobre a perda do objeto, a magistrada fundamentou que o fato da pretensão ter sido satisfeita por decisão judicial ou administrativa, não exclui o interesse de agir, tendo em vista que este deve ser vislumbrado quando da propositura da demanda, o que ocorreu no presente pedido.

Ressaltou que a autarquia coatora somente procedeu o cancelamento do procedimento administrativamente após o ajuizamento da ação e ser notificada da decisão judicial proferida. Desse modo, concluiu diante das provas trazidas aos autos, não é o caso de se falar em perda superveniente do objeto, mas sim, em reconhecimento da procedência do pedido.

Assim, diante do reconhecimento jurídico do pedido e o seu inaugural cumprimento, homologando o referido reconhecimento e concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Compulsando os autos, não verifico motivos para mudar o entendimento firmado pela magistrada, tendo em vista que por meio dos documentos apresentados junto com a inicial, restou demonstrado que o julgamento do recurso administrativo se deu mais de 3 (três) anos após sua interposição, restando manifesta a ocorrência da prescrição intercorrente punitiva, nos termos do do art. 24, da Resolução nº 723/2018, do CONTRAN.

Neste mesmo sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça em situação semelhante a dos presentes autos:

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há motivos para alterar a sentença em análise, pois os documentos apresentados pelo impetrante são claros ao indicar a tempestividade da interposição de seu recurso administrativo e, ainda, houve reconhecimento jurídico do pedido, por parte da autoridade coatora. 2. Sentença confirmada em remessa necessária. (
TJES
, Remessa Necessária 0007459-50.2021.8.08.0024, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, 3ª Câmara Cível, DJe 22/03/2023).

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
da Remessa Necessária para
CONFIRMAR
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)